Tribunal: TJBA
Processo: 0572004-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572004-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: TONIA MARIA CARNEIRO FALCAO

Advogado(s)
:
LOUISE CARVALHAL FRANCA SIMOES, DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO. REQUISITO LEGAL DE LOTAÇÃO E EFETIVO EXERCÍCIO EM UNIDADES EXPRESSAMENTE NOMINADAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de servidora municipal para reconhecer o direito ao recebimento de Gratificação de Risco no período de 15/05/2010 a 30/01/2012, com condenação ao pagamento de parcelas retroativas e consectários legais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição quinquenal das parcelas reclamadas, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ; e (ii) saber se a servidora, lotada no Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho, faz jus à Gratificação de Risco quando a lei municipal condiciona o pagamento à lotação e ao efetivo exercício em unidades administrativas expressamente indicadas.

III. Razões de decidir

3.

Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, não atingindo o período postulado (15/05/2010 a 30/01/2012).

4.

A concessão de vantagem remuneratória a servidor público exige previsão legal e estrita observância dos requisitos normativos, em respeito ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput).

5.

Estabelecidos critérios objetivos e restritivos para a Gratificação de Risco, não cabe interpretação ampliativa para incluir servidor não enquadrado na hipótese legal de lotação e efetivo exercício em unidades nominadas, sob pena de atuação judicial como legislador positivo, vedada pela Súmula Vinculante 37/STF.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
: “1. Em relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal não alcança as parcelas devidas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento. 2. A gratificação de risco depende do estrito preenchimento dos requisitos legais, sendo indevida sua concessão quando ausente a lotação e o efetivo exercício nas unidades expressamente previstas em lei.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, II, 85, § 2º, e 98, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0572004-72.2014.8.05.0001
de Salvador, em que figuram como Apelante

MUNICIPIO DE SALVADOR

e

Apelado
TONIA MARIA CARNEIRO FALCAO
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça